Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-34.2022.8.11.0100
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000271-34.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONAS EDUARDO MACIEL - CPF: 067.674.701-98 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURI ANTONIO ACCO - CPF: 586.217.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON JOSE PRIOR - CPF: 681.036.039-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR BISPO DA SILVA - CPF: 021.355.041-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (ASSISTENTE), GEICIANE REBECA GOMES - CPF: 052.073.211-10 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (ASSISTENTE), LAERTE CORDEIRO COELHO - CPF: 427.949.191-72 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO CONTI - CPF: 992.827.121-68 (ASSISTENTE), LAERCIO CORDEIRO COELHO - CPF: 473.971.361-68 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS EDUARDO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO – IMPROCEDÊNCIA – LOCALIZAÇÃO DE
RES
NO PRIMEIRO IMÓVEL INVESTIGADO – ENDEREÇO DO SEGUNDO IMÓVEL FORNECIDO PELAS IRMÃS DO ACUSADO – ACUSADO QUE SE EVADIU COM A CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL – FUNDADAS SUSPEITAS – 2) NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A MEDIDA – REPRESENTAÇÃO POLICIAL BASEADA EM AMPLO CONJUNTO DE ELEMENTOS –
MÉRITO
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE LATROCÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE –
PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES COM DESIGNAÇÃO DE PAPÉIS NA EMPREITADA CRIMINOSA – RESULTADO DA AÇÃO DELITIVA – PREVISIBILIDADE DO RISCO ASSUMIDA –
DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E READEQUAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ –
PLEITO PELA ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES FIXADOS NA SENTENÇA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em nulidade das provas obtidas no curso das investigações policiais, bem como daquelas geradas por derivação, haja vista que a localização de um aparelho televisor de propriedade da vítima no endereço apontado no mandado, bem como o endereço do segundo imóvel fornecido pelas irmãs do acusado, local onde o apelante empreendeu fuga ao visualizar a aproximação da equipe policial, permitiram concluir pelas fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias até então apresentadas, de que no segundo imóvel haveria objetos produtos de crime.

Não há nulidade das provas obtidas a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão, haja vista que diligência não se embasou exclusivamente em informações repassadas por denúncia anônima, mas sim, em um conjunto de elementos extraídos após intenso trabalho investigativo por parte da polícia.

Comprovada a prática do crime de latrocínio, não se mostra pertinente a desclassificação para o delito de receptação.

Não merece acolhimento o pedido de reconhecimento do instituto da cooperação dolosamente distinta quando o acusado, sabendo que seu comparsa portava arma de fogo para obter êxito na subtração patrimonial, ainda acompanha toda a empreitada criminosa ao dar apoio logístico, indicando o exato endereço da residência da vítima, elementos estes que comprovam que o recorrente assumiu, portanto, o risco de produzir o resultado diverso daquele incialmente pretendido.

Tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, ainda que de forma qualificada, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria.

Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000271-34.2022.8.11.0100

APELANTE: JONAS EDUARDO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONAS EDUARDO MACIEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos de Ação Penal de nº 1000271-34.2022.8.11.0100 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do crime de ocultação de cadáver, disposto no art. 211, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenou à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de latrocínio, disposto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal (Sentença – id. 139597604).

Inicialmente, a defesa arguiu preliminares de nulidade do feito, sustentando, para tanto, a ilicitude das provas obtidas a partir de busca e apreensão realizado em endereço diverso, bem como o procedimento se dera baseado unicamente em denúncia anônima.

No mérito, requer a desclassificação da conduta perpetrada para a de crime de receptação.

Em pleitos subsidiários, pugna pela aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta, disposta no art. 29, §2º, do Código Penal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação de honorários advocatícios recursais no valor mínimo de 05 URH (id. 139597619).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 139597624).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de latrocínio (art. 157, §3º, CP). 1. Preliminarmente, a defesa pretende o reconhecimento da ilegalidade das provas oriundas da violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar do apelante. Aduz, ainda, que a diligência de busca e apreensão restou consubstanciada em denúncia anônima, o que afronta a jurisprudência do STJ. NÃO ACOLHIMENTO. Excepcionalidade evidenciada. Fundadas razões da prática de crime. Delito de receptação é crime de natureza permanente, o que autoriza a excepcionalidade da invasão domiciliar para fazer cessar a prática delitiva. Representação policial pela busca e apreensão produto de intenso trabalho investigativo, com a arrecadação de elementos de provas suficientes ao embasamento da diligência. Ausência de nulidade. 2. Mérito: 2.1. Pretende-se a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de receptação. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Provas suficientes acerca do cometimento do crime de roubo qualificado pelo resultado morte. 2.2. Reconhecimento da participação dolosamente distinta. NÃO ACOLHIMENTO. Divisão de tarefas previamente. Adoção da Teoria Monista, sob o prisma objetivoformal. Ao participar de crime com o emprego de arma de fogo, o recorrente assumiu o risco pelo resultado mais gravoso. 2.3. Por fim, a defesa requer a retificação da dosimetria penal, com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. NÃO ACOLHIMENTO. Reprimenda basilar imposta no mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(id. 145156666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS EDUARDO MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBITDAS POR BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa arguiu preliminar de nulidade do feito por ilicitude das provas obtidas, tendo em vista que o cumprimento de mandado de busca e apreensão se dera em endereço diverso.

Sustenta, para tanto, que
“apesar de a MM. Juíza aduzir que a busca e apreensão não é ilegal em razão da existência de crime permanente de receptação, fato é que o simples fato de uma pessoa empreender fuga ao visualizar a Polícia não configura fundadas suspeitas que ela esteja praticando algum crime, de modo a autorizar uma busca domiciliar sem autorização judicial.”

Como bem destacado pelo Ministério Público, da leitura do Relatório nº 2022.13.12913, o procedimento de busca e apreensão em comento fora realizado na residência onde o recorrente residia juntamente com suas irmãs, as quais, inclusive, confirmaram aos policiais que o acusado morava naquele local, bem como em outra casa, próxima à primeira.

Perante o Juízo
a quo
, o Investigador de Polícia Civil
José Carlos Falcão
, deu detalhes das diligências realizadas para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, destacando que visualizaram o acusado empreendendo fuga do segundo imóvel indicado pelas irmãs do réu, vejamos:

“(...) Promotor: E os produtos do roubo, o senhor encontrou com o réu?

Testemunha: A gente tinha um mandado de busca. Fomos na casa onde era o mandado de busca, encontramos uma televisão da vítima lá. E aí, a irmã do suspeito falou que ele não morava mais lá, morava em uma casa para baixo. Quando eu saí lá fora e fui ver a casa lá, saiu uma pessoa correndo da casa. Aí eu fui lá, a casa estava aberta, eu olhei dentro e já vi o motor do barco lá. Aí a gente entrou e pegou. Lá estava o motor, a barraca, as tralhas de pesca.

Promotor: As coisas da vítima estavam todas com o Jonas então?

Testemunha: É, onde o Jonas estava morando. A televisão estava na casa da irmã do Jonas, que antes ele morava lá. (...)”

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente JONAS afirmou que residia na casa de suas irmãs e que, na data dos fatos,
“fica pra tudo quando é lado durante o dia e a noite vai dormir na casa onde ocorreu a busca”
(id. 139597451).

Ademais, no primeiro imóvel onde os policiais encontraram as irmãs do acusado, os Investigadores localizaram uma televisão, objeto este subtraído da vítima.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até este segundo imóvel, oportunidade em que visualizaram um indivíduo empreendendo fuga ao perceber a chegada da equipe policial.

Segundo os Investigadores, a porta do imóvel estava aberta e, no interior da casa, foram localizados diversos outros pertences da vítima.

Assim, vejo que o contexto fático anterior à entrada dos policiais no segundo imóvel demonstrou a existência de fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência e hipótese de flagrante delito, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação defensiva de nulidade das provas colhidas no curso do inquérito policial.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBITDAS MEDIANTE BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Também em sede de preliminar, a defesa arguiu nulidade do feito em razão da ilicitude das provas colhidas no curso das diligências policiais, bem como daquelas geradas por derivação, tendo em vista que o mandado de busca e apreensão se lastreou apenas em informações repassadas por denúncia anônima.

Novamente sem razão a defesa.

Observa-se do relatório de investigação policial nº 2022.13.9209, que os Investigadores de Polícia Civil de fato receberam uma denúncia anônima na data de 09/02/2022, apontando o acusado JONAS, vulgo
“Casquinha”
, como um dos ocupantes do veículo Corsa sedan, de cor branca, visto nas proximidades do local onde a vítima havia sido assassinada.

Colhidas tais informações, os Investigadores localizaram um veículo Corsa sedan, com as mesmas características repassadas, de placa NJCO811, localizado em frente à residência do réu (fls. 33/34 – id. 139597534).

Após alguns dias, a vítima
Elias Ferreira da Silva
afirmou que, na data de 16/02/2022, fora ameaçado pelo recorrente, vulgo “
Casquinha
”, sendo que este seria um bandido famoso, “
matador e pistoleiro
” da região, e que o mesmo teria uma arma de fogo, vejamos:

“(...) que esse rapaz chegou a noite na casa do declarante, dizendo: ‘sai para fora da porta aí rapaz’; que o declarante não saiu, pois viu pelo buraco da porta que “Casquinha” estava armado; que o declarante ficou esperando e não saiu, até perceber que ele foi embora; que narra o declarante que “Casquinha” é um bandido, famoso matador, pistoleiro da região; que “Casquinha” anda armado a luz do dia com uma espingarda calibre 12 de cano serrado e um revólver na cintura; que “Casquinha” tem uma quadrilha lá com outros rapazes que ajudam ele nas barbaridades, não conhecendo nenhum dos rapazes, pois eles vem sempre de outras cidades próximas; (...)
que o declarante ouviu pela vizinhança que “Casquinha” estaria envolvido no homicídio de um rapaz na Fazenda Cravari, onde jogaram o corpo no rio
; que ouviu dizer ainda pela vizinhança que alguns objetos furtados dessa Fazenda estariam em posse de “Casquinha”, como as espingardas, motosserra e uma “rabeta”, motor de barco;
que o declarante vê diariamente “Casquinha” usar droga na esquina do local onde ele mora e vende para quem pede; que sobre a arma de fogo de “Casquinha” o declarante ouviu dizer que o marido da Rose, levou uma espingarda cal 12 para a fazenda onde trabalha e que foi “Casquinha” que arrumou para ele, pois todos sabem que ele vende arma; Que ouviu dizer que “Casquinha” pertence à Facção Comando Vermelho, inclusive ele é o chefe na região; (...) que o endereço de “Casquinha” é para baixo do posto de saúde, primeira rua, na terceira casa do lado direito, casa de madeira, casa de fundo (...)”
(Depoimento colhido na data de 03/03/2022 – id. 139597443 – grifei).

A partir de tais informações, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão na residência localizada no Distrito de Mundo Novo, Rua abaixo do Posto, primeira rua à esquerda, terceira casa do lado direito, casa de madeira, na cidade de Brasnorte/MT.

No local, logrou-se êxito em localizar uma televisão de propriedade da vítima do crime de latrocínio e, como já apontado anteriormente, encontraram outros pertences da vítima no segundo imóvel apontado pelas irmãs do acusado.

Dessa forma, conclui-se que a representação policial para a diligência de busca e apreensão não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas sim, em um conjunto de elementos colhidos a partir de intenso trabalho investigativo desempenhado pelos Investigadores de Polícia Civil, especialmente a partir das informações repassadas pela vítima
Elias Ferreira da Silva,
a qual deu informações relevantes para o sucesso da identificação do acusado.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONAS EDUARDO MACIEL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos de Ação Penal de nº 1000271-34.2022.8.11.0100 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do crime de ocultação de cadáver, disposto no art. 211, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenou pela prática do crime de latrocínio consumado, disposto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, versando como vítima
Laércio Cordeiro Coelho
.

A denúncia narra que:

“(...) 1. RESUMOS DOS FATOS

No dia
18/01/2022 (data provável)
, em horário a ser melhor apurado na instrução, na propriedade rural denominada “Fazenda São Paulo Cravari”, localizada neste Município de Brasnorte/MT, o denunciado
JONAS EDUARDO MACIEL
na companhia de dois indivíduos ainda não identificados, com consciência e vontade, agindo com prévio ajuste de propósitos, em concurso de pessoas, subtraíram, para si: “uma Barraca de Acampamento, Cor Azul, Marca Panda, uma Vara de Pesca, Marca Black Fish Super Fleh 40, uma Vara de Pesca, Marca Bamboo, 4 Metros Sections, uma Vara de Pesca, Marca Mig, uma Vara de Pesca, Cor Verde Detalhe Preto, uma Vara de Pesca, Cor Verde Inolic, Vara de Pesca Com Molinete, duas Caixas Transparentes Pequenas Contendo Anzóis e Chumbadas, uma Caixa Grande, Quebrada na Tampa, Contendo Anzóis e Chumbadas, uma Caixa Grande Contendo Iscas Artificiais e Rabichos, um Arpão de Cor Preta, Marca Elitec Divecon, um Motor Elétrico Endura 55 Lbs, Marca Minn Cota e uma Televisão 40 Polegadas, Marca Samsung, Modelo Un40t5300ag”, de propriedade da vítima
Laércio Cordeiro Coelho
, cuja ação criminosa resultou na morte desta e na ocultação do seu cadáver (
157, §3º, II, c/c §2º, II e §2-A, I, em concurso material com o art. 211, todos do CP
).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25/01/2022, a comunicante Maria Normilda O. Souza registrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.21353, informando o desaparecimento da vítima Laércio Cordeiro Coelho, seu colaborador, que trabalhava na Fazenda São Paulo, Zona Rural deste Município de Brasnorte/MT.

Em diligência ao local do desaparecimento, os investigadores constataram indícios de crime, uma vez que a motocicleta da vítima se encontrava incendiada e a sua residência revirada, motivo pelo qual uma equipe do Corpo de Bombeiros de Juína/MT foi acionada para ajudar nas buscas à vítima.

Após alguns dias, mais precisamente no dia 28/01/2022, a vítima Laércio foi localizada pelos bombeiros, sem vida, no Rio Cravari, com indícios de morte violenta, já que a vítima foi jogada no rio com uma corda e um pedaço de ferro amarrado pelo corpo, para que afundasse, bem como apresentava lesões perfurocortantes.

Em continuidade às diligências, no dia 09/03/2022, uma equipe de investigadores, acompanhado de policiais militares, cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do denunciado JONAS EDUARDO MACIEL, oportunidade em que localizaram uma televisão, um motor de barco e alguns materiais de pesca de propriedade da vítima Laércio Cordeiro Coelho, os quais foram subtraídos no dia do crime, razão pela qual foi decretada a prisão temporária do acusado.

Em sede de interrogatório policial, inicialmente, o denunciado JONAS negou a prática do crime. Ato contínuo, foi determinada a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico apreendido em posse do denunciado, verificando-se do relatório dos dados extraídos do celular de JONAS (Id. 81337511) a existência de troca de mensagens do acusado com “Bolívia” e Geiciane, em ambas as conversas falando sobre a prática do delito.

Quando confrontado em esses elementos, JONAS confessou a prática do delito e afirmou que organizou o crime e que os indivíduos de epítetos “Piloto” e “Gordinho”, ambos residentes na cidade de Campo Novo do Parecis, ajudaram-no na empreitada. Alegou que foram até a propriedade no intuito de roubar uma caminhonete, contudo, o veículo não estava no local, momento em que resolveram roubar a vítima Laércio. Além disso, relatou que enquanto “Piloto” e “Gordinho” rendiam a vítima, ele foi até a residência dele para subtrair os itens, momento em que ouviu disparos de arma de fogo. Alegou ainda que “Gordinho” quem ceifou a vida da vítima e que as armas subtraídas da residência de Laércio estão com “Gordinho” e “Piloto”. Por fim, afirmou que após a prática do crime, Erick, vulgo “Bolívia” foi buscá-los com carro de sua irmã Geiciane.

O exame de necrópsia n.º 610.1.01.2022.003192-01 (Id. 81337496) elaborado pela Polícia Técnico-Científica, concluiu que a morte da vítima se deu em decorrência de choque hemorrágico, secundário a hemorragia interna, provocada por lesões de órgãos torácicos, por ação de instrumento perfurante.

Em relação aos indivíduos citados pelo denunciado, impende destacar que a equipe de Polícia Civil desenvolveu diligências no sentido de identificá-los e ouvi-los, entretanto, não obstante os esforços empenhados, até o momento não obtiveram êxito em localizá-los, conforme Relatório acostado nos autos (Id. 81337699) (...)”
(id. 139597512).

Inicialmente, a defesa busca a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para a de crime de receptação, disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal ou, de forma subsidiária, a aplicação do instituto da participação dolosamente distinta, prevista no art. 29, §2º, do Código Penal.

Em que pese os argumentos da defesa, tenho que não lhe assiste razão quantos aos pedidos.

Isso porque, a materialidade ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (id. 139597436; fls. 02/03 – id. 139597438 e fls. 01/02 – id. 139597443), relatório de investigação e fotografias (fls. 13/18 – id. 139597438 e fls. 01/03 – id. 139597439), laudo necropapiloscópico nº 005.2022 (fls. 16/21 – id. 139597439), laudo de necrópsia nº 610.1.01.2022.003191-01 (id. 139597441), relatório de busca e apreensão nº 2022.13.12913 (id. 139597447), termo de exibição e apreensão (id. 139597448), relatório dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente (id. 139597455), boletim de ocorrência nº 2022.63850 (id. 139597458), auto de apreensão de aparelho celular (id. 139597462), termos de reconhecimento de coisas e objetos (id. 139597469 e 139597475), boletim de ocorrência nº 2022.27293 (id. 139597472), auto de avaliação (id. 139597479), certidão de óbito (id. 139597481), relatório de investigação e fotografia do acusado (id. 139597495 e 139597496), relatório de investigação no local onde fora localizado o corpo da vítima nº 2022.13.5084 (id. 139597534), relatório de investigação nº 2022.25337 (id. 139597534), boletim de ocorrência nº 2022.43008).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos relatórios de investigação policial elaborados pela Polícia Civil, dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências, bem como pela confissão dada pelo acusado na Delegacia de Polícia.

Observou-se do relatório de investigação policial nº 2022.13.9209, que os Investigadores de Polícia Civil receberam denúncia anônima na data de 09/02/2022, apontando o acusado, vulgo
“Casquinha”
, como um dos ocupantes de um veículo Corsa, de cor branca, que teria sido visto nas proximidades do local onde a vítima havia sido assassinada.

Consta, ainda, do referido documento elaborado pelos Investigadores, algumas fotografias do veículo Corsa sedan, de cor branca, placa NJCO811, com as mesmas características repassadas, localizado em frente à residência do réu (fls. 33/34 – id. 139597534).

Após alguns dias, a testemunha e vítima
Elias Ferreira da Silva
afirmou que, na data de 16/02/2022, o mesmo fora ameaçado pelo recorrente JONAS, vulgo “
Casquinha
”, sendo que este seria um bandido famoso, “
matador e pistoleiro
” da região.

Diante de tais informações, a autoridade policial representou pela busca e apreensão a ser realizada na residência do réu, oportunidade em que não o localizaram. Contudo, encontraram uma televisão de propriedade da vítima, bem como foram informados pelas irmãs do réu do seu endereço.

Em Juízo, o Investigador de Polícia Civil
José Carlos Falcão
deu detalhes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, vejamos:

“(...)
Promotor: E os produtos do roubo, o senhor encontrou com o réu?

Testemunha: A gente tinha um mandado de busca. Fomos na casa onde era o mandado de busca, encontramos uma televisão da vítima lá. E aí, a irmã do suspeito falou que ele não morava mais lá, morava em uma casa para baixo. Quando eu saí lá fora e fui ver a casa lá, saiu uma pessoa correndo da casa. Aí eu fui lá, a casa estava aberta, eu olhei dentro e já vi o motor do barco lá. Aí a gente entrou e pegou. Lá estava o motor, a barraca, as tralhas de pesca.

Promotor: As coisas da vítima estavam todas com o Jonas então?

Testemunha: É, onde o Jonas estava morando. A televisão estava na casa da irmã do Jonas, que antes ele morava lá (...)”
(trecho extraído da sentença – id. 139597604).

Também em Juízo, o Policial Militar
Fernando Ferreira da Crus
detalhou como se dera a prisão do apelante, após verificar que o mesmo possuía mandado de prisão em aberto, vejamos:

“(...)
Promotor: Chegou a ouvir falar alguma coisa?

Testemunha: Sim. O pessoal tinha falado que pessoas haviam ido ali onde o Laércio (não sei se a fazenda era dele ou não) e que só depois acharam o corpo. O corpo estava sumido há bastante tempo. Depois o pessoal do corpo de bombeiro conseguiu localizar o corpo, no Rio Cravari. Sobre a participação do Jonas, foi ulteriormente, que a gente prendeu ele. E aí, durante as investigações a gente soube que ele era um dos participantes, até porque, durante a prisão dele nós encontramos bastantes objetos que foram roubados da propriedade do senhor Laércio, na casa do Jonas.

[...]

Promotor: Mas então o senhor encontrou os objetos desse roubo/latrocínio com o Jonas?

Testemunha: Sim, exatamente. A gente estava atendendo uma ocorrência de uma tentativa de homicídio aqui na cidade e a minha guarnição se deparou com os envolvidos vindo da região da Gleba Tibagi. A gente foi sentido Mundo Novo e deparamos com eles. Eles abandonaram o veículo e adentraram na mata. Nesse dia, o Jonas recebeu mensagem do pessoal do Comando Vermelho, para dar apoio para eles. Nesse trajeto, a gente abordou o Jonas e como o pessoal da Polícia Civil já estava juntamente conosco, já estava com o mandado contra ele, a gente aproveitou e já cumpriu o mandado. Na residência do Jonas, nós encontramos vários objetos que eram pertencentes ao Laércio
. (...)”
(trecho extraído da sentença – id. 139597604 – grifei).

Constam, ainda, os depoimentos dos Investigadores de Polícia
José Carlos Falcão
e
Fabiano de Assis Souza
, vejamos:

“(...) Promotor: O senhor participou da investigação? Como que foi?

Testemunha: Participei. A gente recebeu uma denúncia anônima falando do Jonas como suspeito e começamos a investigar. Descobrimos tudo. Ele foi o mentor intelectual do crime, estava presente quando o cara foi morto. Segundo ele, não foi ele que matou, mas ele estava lá, ele que planejou tudo.

Promotor: E quem mais estava lá?

Testemunha: Eram dois caras de Campo Novo, só tinham apelido. Um a gente conseguiu qualificar e passar para o doutor. Eu não recordo o nome, mas eram duas pessoas que estavam com ele.

Promotor: Era o “Piloto” e o “Gordinho”?

Testemunha: Isso, esses mesmos. (...)”
(Depoimento de
José Carlos Falcão –
trecho extraído da sentença – id. 139597604).

“(...) Promotor: O senhor participou da investigação? Recebeu a denúncia? Como é que foi?

Testemunha: Sim, eu recebi a informação. Uma denúncia anônima, no dia 9 de fevereiro. O denunciante que não quis se identificar, nos relatou que no dia 17 de janeiro foram vistos alguns indivíduos no veículo corsa branco, nas proximidades de onde ceifaram a vida do Laércio Cordeiro. Ele mencionou que um dos indivíduos era o vulgo “Casquinha”, morador lá no distrito de Mundo Novo. Ele contou também que em outras oportunidades o “Casquinha” já tinha ido ao local lá, realizar pescarias, e que frequentava lá sem autorização, o que gerava um atrito entre eles. Na data do dia 17, à tarde, o Laércio estava muito nervoso com a ida deles lá sem autorização, e ele iria tirar satisfação com esses elementos que por ali estavam.

Promotor: Depois os objetos desse roubo/latrocínio foram encontrados com o Jonas?

Testemunha: Então, esse mesmo denunciante nos informou que foram subtraídos de lá motosserra, motor elétrico de barco e apetrecho de pesca, lá da casa onde o Laércio era caseiro, onde ele cuidava. Uma televisão Samsung. Inclusive, no próprio relatório tem uma nota em anexo dessa própria televisão. E esse rapaz, esse denunciante, não quis se identificar temendo pela vida dele.

Promotor: Foi falado na fase policial que o Casquinha praticou esse crime junto com outras duas pessoas que seriam do Comando Vermelho também, o “Piloto” e o “Gordinho”. Confere a informação?

Testemunha: Exatamente. Estavam em companhia dele esse vulgo “Piloto” e esse vulgo “Gordinho”, moradores da cidade de Campo Novo do Parecis. Ele disse ainda, depois da gente ter feito todo o trabalho, que quem efetuou os disparos contra o Laércio foi o “Gordinho”, na companhia do “Piloto”. Enquanto eles ceifavam a vida do Laércio, o “Casquinha” subtraia alguns itens de lá. Ele falou que estava procurando armas, essas coisas, que inclusive foram levadas da casa do Laércio.

Promotor: A polícia conseguiu identificar o verdadeiro nome do “Piloto” e do “Gordinho”?

Testemunha: Sim, identificamos o do “Piloto”, que consta em uma outra ordem de serviço expedida pelo Delegado. A gente conseguiu a qualificação dele. Consta em uma outra ordem de serviço.

Promotor: O “Piloto” seria o Ueslen, é isso?

Testemunha: Isso, Ueslen. Eles tiveram apoio também, depois de ter cometido o fato do Erick, vulgo “Bolívia”, morador também do Distrito do Mundo Novo.

Promotor: Mas esse apoio ele estava planejado, como é que foi?

Testemunha: Então, depois da autorização da quebra de sigilo de dados do Jonas, a gente conseguiu identificar que ele já estava cogitando esse crime. Tem até a informação, no dia 14 de janeiro, ele chamou o “Bolívia”, o Erick, para ir na empreitada criminosa, só que o Erick se negou a acompanhar e indicou uma outra pessoa, o Bruno, para ir lá no fato. Só que o Jonas não aceitou e falou que não ia chamar o Bruno para ir lá no local.

Promotor: Eu estou vendo aqui no processo que o Jonas fala com a irmã dele e a irmã dele pergunta se ele iria trazer os copos. Ela teve alguma participação ou ela só falou depois que o crime aconteceu?

Testemunha: Só depois de ter acontecido o crime. Ele mostrou umas fotos né, inclusive ele usou a rede
wi-fi
da vítima. Mandou fotos do micro-ondas.... Ela falou em tom de deboche para ele trazer os copos. Dá para perceber quanto desprezo eles tinham pela vida alheia. (...)”
(Depoimento de
Fabiano de Assis Souza –
trecho extraído da sentença – id. 139597604).

Da leitura do relatório para extração de dados do aparelho celular do recorrente, a Polícia Civil colheu dados importantes que apontam de maneira cabal a participação do recorrente no latrocínio.

Observa-se do referido documento que o acusado participou ativamente como mentor do delito, convocando o indivíduo identificado como

Erick Correia de Oliveira
, vulgo “
Bolívia
”, para ir na “missão”.

Afirmou nas conversas, ainda, que seus comparsas estariam munidos de uma “12” e um “32”, claramente referindo-se às armas de fogo.

Também nos diálogos, é possível verificar que a irmã do acusado,
Geciane Rebeca Gomes
, afirmou que “não queria o carro nisso”, sendo que o referido veículo trata-se de um Corsa Classic de cor branca, placa NJCOB11, o qual foi visto nas proximidades do local onde
Laércio
foi morto (id. 139597455).

Em um primeiro interrogatório realizado perante a autoridade policial, o recorrente JONAS negou ter participado do crime e afirmou que residia na casa de suas irmãs, sendo que, na data dos fatos, ficava “
pra tudo quando é lado durante o dia e a noite vai dormir na casa onde ocorreu a busca
”, vejamos:

“QUE quanto aos fatos o interrogando nega que tenha matado Laercio; QUE comprou as traias em um grupo de whatsapp e não quer dizer quem foi a pessoa, mas estava a venda no grupo de whatsapp "Pasqualotto" no qual participa; QUE o motor não é do interrogando, já estava na casa quando ele chegou; QUE o interrogando morava na casa com sua irmã até uns quinze dias atrás, agora fica para tudo quanto é lado durante o dia e a noite vai dormir na casa onde ocorreu a busca; QUE essas coisas o interrogando já comprou depois que estava na casa dos meninos; QUE perguntado qual carro que sua irmã tem, respondeu que atualmente ela está sem carro, pois vendeu semana passada, mas era um corsa de cor branca; QUE informado que tivemos informação de um carro com essas mesmas características esteve transitando na redondeza do local do crime que vitimou Laercio, respondeu que o interrogando usava o carro da irmã dele com frequência para ir pescar na Usina; QUE perguntado qual a frequência usou o carro da irmã para ir até a Usina no mês de janeiro, respondeu que muitas vezes, pois não faz nada da vida, e quando tinha gasolina no veículo da irmã, aproveitava e ia pescar com o carro dela e isso aconteceu várias vezes em janeiro desse ano; QUE perguntado se a irmã tem envolvimento na morte de Laercio, respondeu que nenhum, pelo que o interrogando sabe; QUE perguntado quem mais alguém usava o carro da irmã, respondeu que sempre era o interrogando que dirigia, pois a irmã dirige bem pouco; QUE perguntado se conhecia Laercio, respondeu que sim, conhece ele por "Neno", e sempre o interrogando, mãe e o ex-padrasto iam sempre na propriedade rural onde Laercio morava, para pescar no açude; QUE perguntado se teve algum problema com Laercio, respondeu que não, ele sempre frequentou a casa do interrogando e vice-versa; QUE perguntado quando foi a última vez que conversou ou viu Laercio, respondeu que no ano passado, antes da mãe se separar do ex-padrasto, e o interrogando foi junto com o ex-padrasto; QUE o interrogando sabe que Laercio teve envolvimento com uma mulher casada e ele tinha sido ameaçado pelo marido da mulher alguns dias antes, mas o interrogando não sabe dizer quem é o homem e nem a mulher (...)”
(sic – id. 139597451).

Contudo, após ser confrontado com os elementos extraídos do seu aparelho celular, o acusado confessou ter participado da empreitada criminosa, porém, negou que participou no assassinato da vítima, apontando seus comparsas como autores do ato criminoso, vejamos:

“
QUE informado sobre a quebra de sigilo autorizado judicialmente e as informações obtidas em seu celular, que comprova que esteve na casa de Laércio e participou da morte dele, respondeu que nega que tenha participado da morte, dois meninos foram roubar Laércio, ele reagiu e por isso foi morto;

QUE o interrogando afirma que foi apenas depois que fizeram a "fita", que o interrogando chegou no local, com a intenção de pegar o máximo de objetos possível; QUE o interrogando não sabia que iam matar Laércio e nega que tenha participado da morte;
QUE só soube que mataram Laércio quando já estava lá no local e Laércio já estava morto;
QUE questionado sobre mensagens trocadas com sua irmã onde falam até mesmo de levar/roubar os copos, respondeu que não sabia que Laércio estava morto, achava que ele estava apenas amarrado no mato
;
QUE quem matou Laércio foram dois homens de Campo Novo que o interrogando não sabe informar os nomes deles, apenas sabe os apelidos "PILOTO" e "GORDINHO"
; QUE "PILOTO" trabalha numa oficina de motocicleta em Campo Novo, e sabe que tem cores vermelho e branco nas paredes da oficina, mas não sabe o nome da empresa, e ele também é conhecido de "Da Russia", nos grupos de whatsapp do interrogando ele está com esse apelido; QUE o interrogando tem foto de "Gordinho" em seu celular; QUE ao acessar seu celular, mostrou a foto para o investigador Fabiano, o identificando como sendo o "Gordinho";
QUE perguntado quem foi com ele para a fazenda de Laercio, respondeu que o "Bolívia"; QUE confessa que foi o interrogando quem planejou o crime e passou "fita" para o pessoal de Campo Novo que estava na vila (Mundo Novo); QUE o interrogando fez isso pois estava devendo droga para a facção;
QUE não confessou antes sobre esses fatos, pois tem medo de morrer; QUE quanto ao "Bolívia" ele apenas foi buscar o interrogando e os demais envolvidos; QUE perguntado sobre as armas que esteve em sua posse na casa que morava com sua irmã, respondeu que estão com "Gordinho" e com o "Piloto", era uma espingarda calibre 12 e um revolver calibre 32, usados na morte do Laercio, sendo que foi a "doze" que o matou, pois o "32" estava sem agulha; QUE perguntado como foi para o local do crime, respondeu que foram a pé e "Bolívia" buscou eles; QUE perguntado como "Bolívia" buscou eles, respondeu que com o carro do interrogando;
QUE perguntado se era o carro branco da irmã que ele afirma que usava, respondeu que esse mesmo
;
QUE perguntado de que forma Laercio reagiu, respondeu que ele quase acertou um tiro de espingarda calibre 20 no "Gordinho" e "Gordinho" revidou com um tiro de calibre 12 na perna de Laercio, próximo da cintura;
QUE perguntado onde está essa arma do Laercio, respondeu que com o "Gordinho" e "Piloto"; QUE perguntado sobre os objetos roubados na casa de Laercio, respondeu que tudo que o interrogando pegou, foi apreendida na busca da semana passada; QUE tem traia de pesca numa caixa azul e branco e um vidro transparente em cima da tampa, além de um jogo de furadeira/parafusadeira verde com o "Gordinho" (...)”
(id. 139597456).

Em Juízo, o acusado negou a prática do crime.

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo crime de latrocínio consumado.

Não prospera, ainda, a tese levantada pela defesa do acusado JONAS de reconhecimento do instituto da cooperação dolosamente distinta, pois, conforme o raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta-se a referida tese no delito de latrocínio porque
“aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância”
(STF. RHC 133.575/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, Informativo nº. 855).

Portanto, inviável o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez comprovado nos autos a efetiva participação do recorrente que deu apoio logístico na empreitada criminosa, indicando, ainda, o exato endereço da residência da vítima.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado praticou o delito de latrocínio, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de desclassificação.

Por conseguinte, assiste razão à defesa requer seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Contudo, deixo de diminuir a reprimenda, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios para o defensor nomeado, tem-se dos autos que o Juízo de primeiro grau já fixou o importe de 10 (dez) URH’s (id. 139597604).

Logo, inviável qualquer alteração nestes valores uma vez que já fixados na sentença.

A propósito:

“(...)
Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC
” (N.U 0002353-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para aplicar a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixando de readequar a reprimenda intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022